Tribunal: TJDFT
Processo: 0710648-11.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Processo : 0710648-11.2023.8.07.0005 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 55102858) que, na ação de busca e apreensão, proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de JOAO PEDRO DA SILVA DE SOUSA, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, pois intimado para recolher as custas intermediárias, manteve-se inerte. Doravante, incluído o processo na 7a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV (id. 56294666), a apelante peticiona requerendo a desistência do recurso (id. 56657366). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Retire-se da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator